Tribunal: STF
Processo: RHC 215486
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por L.G.O.S, em face de acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 716.654 /SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Colhe-se dos autos que o recorrente cumpre pena de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, denunciação caluniosa e tortura.



    A defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal, pois, inviabilizada a prisão domiciliar humanitária, ante a existência de filho portador de síndrome de down, que depende exclusivamente dos cuidados do recorrente.



    Requer, liminarmente, a colocação do recorrente em prisão domiciliar, com ou sem a aplicação de outras medidas cautelares.



    Solicitei informações ao Juízo da execução, as quais foram devidamente prestadas (Doc. 60).



    Por meio da petição nº 41505/2022, o impetrante informa que o paciente não cumpre pena por crime de tortura, porque foi absolvido em primeira instância e, em grau de apelação, foi extinta a punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (doc. 61).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (doc. 67).



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AGRAVANTE ATUALMENTE EM REGIME FECHADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Agravante encontra-se cumprindo pena total de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, com vencimento previsto para 18/07/2042. O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pelo Apenado em decisão proferida em 24/04/2020. 



    2. Na espécie, não procede a pretensão formulada no presente recurso, pois, consoante a jurisprudência desta Corte, embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 117, inciso III, da LEP não possui aplicação automática, sendo necessário que o apenado comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho menor ou deficiente físico ou mental, o que não ocorreu no caso, como ressaltado pelas instâncias ordinárias. 



    3. A reforma da conclusão de ausência de comprovação da imprescindibilidade do Agravante nos cuidados do filho demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 32).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, a Corte Superior deixou de implementar a prisão domiciliar porque não foi comprovado que o recorrente é o único responsável pelos cuidados do filho.



    Nesse sentido foram as informações do Juízo da Execução:



    “(...)



    Aos 20 de março de 2020, formulou perante este juízo pedido de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, alegando ser pai e único responsável direto pelo filho maior e relativamente incapaz, eis que portador de Síndrome de Down. Sustenta que, desde 24/09/2018, com sua prisão, e até a presente data, o filho passou a residir com a avó paterna, que conta, atualmente, com 80 (oitenta) anos de idade e necessita, igualmente, de acompanhamento e cuidados médicos, que antes lhe eram prestados por ele (fls.610/627). O pedido veio instruído com documentos. 



    Com fundamento na ausência de provas da dependência exclusiva do filho em relação ao sentenciado e na inaplicabilidade dos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, tendo em vista a condenação definitiva do executado, e do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, vez que este cumpria pena em regime fechado, foi indeferido o pedido de prisão domiciliar por este juízo, por meio der. decisão proferida aos 24 de abril de 2020 (fls. 726/727). 



    Cumpre ressaltar que o sentenciado cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto em 18/09/2021. Assim, após a realização de laudo psicológico com resultado favorável (fls. 1024/1029), foi promovido ao regime semiaberto, por meio der. decisão proferida na data de 19 de abril de 2022 (fls. 1031/1032).



    (...)” (Doc. 60) 



    Assim, não havendo comprovação de que o recorrente é único responsável pelos cuidados do filho com síndrome de “down”, mostra-se inviável a concessão de prisão domiciliar.



    Ademais, para divergir do entendimento lançado pelas instâncias ordinária seria necessário o exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus. Sob esse ângulo, destaco:



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Quanto ao pedido de prisão domiciliar sob o argumento de que o paciente é o único responsável pelos cuidados com o filho, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, tendo em vista a via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Como consignado na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, “a decisão do magistrado a quo que indeferiu a prisão domiciliar encontra-se acertada, posto que o delito em questão foi efetivado no local em que reside o menor, expondo-o a riscos”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(RHC 210048 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe- 16-03-2022)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.(HC 190487 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 23-02-2021)”



    Por fim, não há enquadramento nas hipóteses previstas no art. 117 da LEP, pois o recorrente encontra-se em regime semiaberto.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente